Tribunal: TJPA
Processo: 0814401-33.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0814401-33.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: EDERLY SANTOS SILVA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL. LICENÇA MÉDICA. VÍNCULO PRECÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em processo seletivo simplificado contra ato do Secretário de Educação do Estado do Pará que tornou sem efeito contrato temporário de professora de Biologia durante o gozo de licença médica, sem instauração de processo administrativo, visando à anulação do ato, reintegração à função e restabelecimento da remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão de contrato temporário durante licença para tratamento de saúde, sem processo administrativo, viola direito líquido e certo; (ii) estabelecer se há direito à reintegração de servidor contratado temporariamente em razão da natureza do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, não admitindo dilação probatória, devendo a ilegalidade ser demonstrada de plano.

A contratação temporária com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal possui natureza precária e transitória, não conferindo estabilidade nem direito à permanência no serviço público.

A Administração Pública pode rescindir unilateralmente o contrato temporário por critérios de conveniência e oportunidade, sem necessidade de processo administrativo prévio, em razão da precariedade do vínculo.

A ausência de contraditório e ampla defesa não configura ilegalidade na dispensa de contratado temporário, pois inexiste direito subjetivo à manutenção do vínculo.

A licença para tratamento de saúde não altera a natureza precária da contratação nem impede a rescisão contratual, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O afastamento por doença gera efeitos no âmbito previdenciário, mas não limita a discricionariedade administrativa quanto à cessação do contrato.

A reintegração é juridicamente inviável, pois a impetrante não ocupava cargo efetivo, mas exercia função temporária sem garantia de continuidade.

Inexistem ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade aptos a amparar a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
: 1. A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal possui natureza precária e não assegura direito à permanência no serviço público. 2. A Administração pode rescindir unilateralmente contrato temporário por conveniência e oportunidade, independentemente de processo administrativo. 3. A exoneração de contratado temporário durante licença médica é válida, pois o afastamento não altera a precariedade do vínculo. 4. Não há direito à reintegração em função pública temporária diante da inexistência de estabilidade ou direito subjetivo à continuidade do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX e LV; art. 37, II e IX; art. 41; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, art. 98, §3º; art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 61.069/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 23.03.2020; STJ, AgRg no AgRg no RMS 27.249/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.06.2014; STJ, AgRg no RMS 47.872/SC, Rel. Min. Og Fernandes, j. 13.11.2018; STJ, AgRg no RMS 49.412/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 01.03.2016.

Vistos, relatados e discutidos os autos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14 de abril de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Ederly Santos Silva contra ato atribuído ao Secretário de Educação do Estado do Pará, pleiteando a anulação do ato administrativo que tornou sem efeito seu contrato temporário firmado no âmbito do Processo Seletivo Simplificado nº 03/2024, com a consequente reintegração ao cargo de professora de Biologia e o restabelecimento do vínculo funcional e da respectiva remuneração.

Narra a impetrante, que se submeteu ao Processo Seletivo Simplificado nº 03/2024, logrando classificação suficiente para contratação temporária, tendo assinado o contrato administrativo nº 000187/2025 em 24 de janeiro de 2024, para exercer a função de professora regular de Biologia. Aduz que se apresentou à direção da escola em 31 de janeiro do mesmo ano, ocasião em que informou a necessidade de submeter-se a cirurgia ginecológica de urgência designada para o dia 01/02/2025, conforme atestados e laudos médicos anexados.

Sustenta que o contrato teve início em 03 de fevereiro de 2025, com publicação oficializada no Diário Oficial da União em 05/03/2025, tendo apresentado, na mesma data do início contratual, atestado médico de 15 (quinze) dias à direção da escola. Afirma que, diante da necessidade de prorrogação do afastamento, foi submetida à perícia médica pela 17ª URE de Capitão Poço, sendo-lhe concedida licença no período de 03/02/2025 a 01/05/2025.

Relata, entretanto, que, antes do término da licença concedida, especificamente em 30 de abril de 2025, a Secretaria de Estado de Educação tornou sem efeito o contrato por meio de publicação em Diário Oficial, sem qualquer motivação formal, notificação prévia ou instauração de processo administrativo, circunstância que reputa ilegal e violadora dos princípios da legalidade, da boa-fé, da motivação, da razoabilidade, da proporcionalidade, da segurança jurídica e da proteção à saúde da servidora.

Alega que não lhe foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que o afastamento por motivo de saúde, devidamente comprovado por atestado e laudo pericial, não poderia ser considerado abandono ou causa para rescisão contratual. Afirma que, mesmo tendo encaminhado requerimento administrativo via 17ª URE, bem como instaurado dois processos administrativos, tais pleitos não foram apreciados.

Acrescenta que outra candidata, classificada em posição inferior, foi convocada para ocupar a vaga na Escola Belina Campos, no município de Capitão Poço, o que reputa afronta à sua classificação e à regularidade do certame. Defende o cabimento do mandado de segurança com fundamento no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e no art. 1º da Lei nº 12.016/2009, sustentando tratar-se de direito líquido e certo comprovado por prova pré-constituída.

Postula, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos do ato administrativo que tornou sem efeito sua designação, com o restabelecimento do vínculo funcional e da remuneração, ao argumento da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, este último consubstanciado na natureza alimentar da remuneração. No mérito, requer a concessão definitiva da segurança para anular o ato administrativo impugnado e determinar sua reintegração à função anteriormente exercida. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em despacho (id.

28874071), deferi a gratuidade da justiça e deixei de apreciar a pretensão liminar, reservei-me para apreciar o pedido de medida liminar após as informações da autoridade coatora. Determinei, ainda, a notificação da autoridade coautora para que prestasse informações no prazo legal e a intimação do Estado do Pará para manifestar-se quanto ao seu interesse na lide.

Em suas informações (id.

29503809), a autoridade coatora, por intermédio do Secretário de Estado de Educação, argumentou a inexistência de direito líquido e certo, aduzindo que a impetrante foi contratada temporariamente por meio de Processo Seletivo Simplificado, sob vínculo jurídico de natureza precária e transitória, não gerador de estabilidade ou efetividade.

Argumenta que contratos temporários celebrados com fundamento no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal não conferem direito à permanência no serviço público, sendo possível a rescisão unilateral por critérios de conveniência e oportunidade, sem necessidade de instauração de processo administrativo prévio, tampouco pagamento de indenização além dos dias efetivamente trabalhados.

Defende que o ato de distrato é discricionário e pode ser efetivado a qualquer tempo, inclusive durante o curso de licença para tratamento de saúde, não configurando ilegalidade ou abuso de poder.

Assevera, ainda, que a impetrante, na condição de contratada temporária, estava vinculada ao Regime Geral de Previdência Social, sendo os benefícios previdenciários a via adequada para eventual amparo durante afastamento por doença. Sustenta, por fim, a impossibilidade jurídica de reintegração a cargo público, uma vez que a impetrante não ocupava cargo efetivo, mas exercia função temporária, concluindo pela denegação da segurança.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça João de Mendonça Rocha, exarou parecer, manifestando-se pelo conhecimento do mandado de segurança e, no mérito, pela denegação da ordem, ao fundamento de que a contratação temporária possui natureza precária e não assegura estabilidade, sendo legítima a rescisão unilateral pela Administração Pública, inclusive no curso de licença para tratamento de saúde, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal (id.

29983326).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Ederly Santos Silva, em face de ato atribuído ao SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, representado pela SECRETARIA DE ESTADOS DE EDUCAÇÃO – SEDUC/PA, com objetivo de anular o ato administrativo consistente na rescisão contratual.

Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República, e do artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança configura-se como instrumento de índole excepcional, destinado à tutela de direito líquido e certo, desde que este seja demonstrável de plano por meio de prova pré-constituída, inequívoca e insuscetível de dilação probatória.

O mandado de segurança, enquanto remédio constitucional de natureza excepcional, exige a demonstração de direito líquido e certo, o qual deve estar inequivocamente comprovado por meio de prova documental pré-constituída, apta a evidenciar, de plano, a violação perpetrada por autoridade pública ou agente no exercício de atribuições delegadas.

Nesse contexto, é particularmente didático o esclarecimento oferecido pelo renomado doutrinador Leonardo Carneiro da Cunha, ao discorrer sobre os pressupostos de admissibilidade do
mandamus
e a rigidez probatória que lhe é inerente:

Direito líquido e certo, como a etimologia do termo indica, é o que se apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado. Ora, sendo assim, todo direito é líquido e certo, exatamente porque o direito, qualquer que seja, deve ser manifesto, isto é, deve decorrer da ocorrência de um fato que acarrete a aplicação de uma norma, podendo já ser exercido, uma vez que já adquirido e incorporado ao patrimônio do sujeito. Na verdade, o que se deve ter como líquido e certo é o fato, ou melhor, a afirmação de fato feita pela parte autora. Quando se diz que o mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo, está-se a reclamar que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser pré-constituída. À evidência, o que se exige, no mandado de segurança, é que a afirmação da existência do direito seja provada de logo e, além disso, de maneira irrefutável, inquestionável, sem jaça, evidente, de modo a não remanescer qualquer dúvida a seu respeito.
(CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 503).

Por conseguinte, a afronta ao direito líquido e certo há de se revelar de forma inequívoca e imediatamente verificável, mediante prova documental pré-constituída, sendo inadmissível, no rito do mandado de segurança, qualquer dilação probatória, seja por meio de audiência, seja por intermédio da produção de provas complementares, tais como testemunhais ou periciais.

Trata-se de procedimento de natureza sumária e estritamente documental, cujo manejo se restringe às hipóteses em que a lesão ao direito se evidencia de plano.

Narra a parte impetrante que foi aprovada em Processo Seletivo Simplificado nº 03/2024, tendo firmado contrato administrativo temporário para exercer a função de professora de Biologia. Afirma que, após a assinatura do contrato e início da vigência, necessitou submeter-se a cirurgia ginecológica, apresentando atestado médico de 15 (quinze) dias, posteriormente prorrogado mediante perícia médica que lhe concedeu licença até 01/05/2025. Sustenta que, em 30/04/2025, a Secretaria de Estado de Educação tornou sem efeito seu contrato temporário, mesmo estando em gozo de licença médica, sem prévia instauração de processo administrativo e sem oportunizar contraditório e ampla defesa. Requer, assim, a anulação do ato administrativo e sua reintegração à função exercida.

Sem razão, contudo.

É incontroverso nos autos que a impetrante foi contratada por meio de Processo Seletivo Simplificado, nos moldes do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Trata-se, pois, de vínculo jurídico de natureza precária e transitória, que não se confunde com provimento efetivo de cargo público. A função exercida pela parte autora é de livre nomeação e exoneração pela Administração Pública, emudecendo a tese de vício de ilegalidade ou ausência de motivação.

É o que se extrai do artigo 37, inciso II e IX da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
; (...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Como cediço, a contratação temporária realizada com fundamento no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal caracteriza-se por vínculo funcional de natureza precária e excepcional, destinado a atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Tal modalidade de ingresso no serviço público não se confunde com o provimento efetivo de cargo público, este condicionado à prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, inciso II, da Carta Magna, e que, após o estágio probatório, pode conduzir à estabilidade prevista no art. 41 do mesmo diploma constitucional.

O contratado temporário, portanto, não titulariza cargo público, mas exerce função pública por prazo determinado, sob regime jurídico marcado pela transitoriedade e pela ausência de garantia de permanência. Trata-se de vínculo que, por sua própria essência, é condicionado à conveniência e oportunidade da Administração Pública, enquanto subsistirem os pressupostos que legitimaram a contratação excepcional. Logo, o contratado temporário não é titular de direito subjetivo à permanência nas funções que lhe foram confiadas, inexistindo estabilidade ou qualquer garantia constitucional que impeça a cessação do vínculo, desde que ausente desvio de finalidade ou manifesta ilegalidade.

Nessa senda, não se sustenta a pretensão de reintegração formulada pela parte impetrante, pois inexiste direito líquido e certo à manutenção do contrato temporário até seu termo final, sobretudo quando a própria Constituição distingue, de forma inequívoca, o regime dos servidores efetivos daquele aplicável às contratações temporárias. Admitir o contrário implicaria equiparar vínculo excepcional e precário ao regime estatutário estável, em flagrante afronta à sistemática constitucional do acesso aos cargos públicos.

Nesse sentido, cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR DESIGNADO PARA EXERCER FUNÇÃO PÚBLICA. VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO . EXONERAÇÃO AD NUTUM. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE. INEXISTÊNCIA
. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i) não é possível a extensão da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo igualmente inadmitido invocar o princípio da segurança jurídica ou a decadência administrativa; e ii) não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a dispensa de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a sua dispensa ad nutum .
Precedentes: (...). 2 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 61069 MT 2019/0167591-3, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2020). (Grifei).

Ademais, quanto à possibilidade de exoneração do servidor no curso de licença para tratamento de saúde, tampouco há como acolher a pretensão recursal.

A circunstância de o contratado encontrar-se afastado por motivo de saúde não altera a natureza precária do vínculo nem lhe confere direito subjetivo à permanência na função.

Nesse sentido, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no AgRg no RMS nº 27.249/MG (Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze), firmou entendimento de que é legítima a exoneração de servidor investido em vínculo de natureza precária, mesmo durante o gozo de licença para tratamento de saúde.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR OCUPANTE DE FUNÇÃO PÚBLICA EM CARÁTER PRECÁRIO. EXONERAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE SAÚDE . POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Cinge-se a tese recursal à legalidade da exoneração de servidor público, designado em caráter precário e ocupante de função pública, durante o gozo de licença para tratamento de saúde . 2
. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função pública, revela-se legítima a dispensa ad nutum do servidor, sendo prescindível a instauração de processo administrativo com essa finalidade. 3. É possível a exoneração de servidor designado em caráter precário no curso de licença para tratamento de saúde, com base no disposto no art . 37, II, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 19/98. Precedentes do STJ. 4 .
Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AgRg no RMS: 27249 MG 2008/0151010-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/06/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2014). (grifei).

Ainda nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO . EXONERAÇÃO DO SERVIDOR
. SIMPLES VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1.
Os contratados por tempo determinado são submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no art. 37, IX, da CF, segundo a qual "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público". 2 . Esse tipo de vínculo com a administração não se confunde com as formas de ingresso definitivo no serviço público, prevista no art. 37, II, da Carta Constitucional, ao dispor que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração"
. 3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública . Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgRg no RMS: 47872 SC 2015/0055935-7, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018). (grifei).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO . CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO DURANTE LICENÇA MÉDICA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA DE CONTRATO . NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - RI: 54703406720198090051 GOIÂNIA, Relator.: Fernando César Rodrigues Salgado, UPJ 1º Núcleo da Justiça 4 .0 Permanente - Juizados Faz Pub, Data de Publicação: (S/R) DJ). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PROFESSORA. EXONERAÇÃO DURANTE O GOZO DE LICENÇA-SAÚDE . AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE. REINTEGRAÇÃO; PAGAMENTO DE VENCIMENTOS OU DE INDENIZAÇÃO RELATIVA AO PERÍODO DE AFASTAMENTO. DESCABIMENTO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . FALTA DE PROVAS - ART. 373, I, DO CPC. I -
Não evidenciada ilegalidade na exoneração da servidora contratada temporariamente, em atendimento aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração, não obstante durante o gozo de licença-saúde, especialmente em razão do vínculo administrativo precário, e da inexistência de estabilidade provisória
. Ainda, a ausência de nexo causal entre as funções exercidas com a doença motivo do afastamento, consoante laudo pericial judicial .Portanto, descabido o pleito de reintegração; de pagamento dos vencimentos no período de afastamento; de indenização correspondente às demais parcelas remuneratórias desde a dispensa, bem como do restabelecimento do plano de saúde; despesas médicas ou lucros cessantes. II - De igual modo, a falta de prova acerca do constrangimento ou abalo moral a justificar o dever de indenizar, ônus da parte autora,com base no art. 373, I, do Código de Processo Civil.RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO .(Apelação Cível, Nº 50004280320168210089, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Eduardo Delgado, Julgado em: 26-10-2023). (TJ-RS - Apelação: 50004280320168210089 OUTRA, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 26/10/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2023). (grifei).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUTOR DE SERVIÇOS GERAIS.
CARGO EM COMISSÃO . LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REINTEGRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
PRECEDENTES DO STJ . I. Trata-se de mandamus contra ato do Governador do Estado de Goiás, objetivando a reintegração das impetrantes aos cargos comissionados de Executoras de Serviços Gerais. II. A Constituição Federal de 1988 prevê as formas de ingresso definitivo no serviço público, dispondo, em seu art . 37, II, que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração". III.
Nessa linha, o STJ pacificou o entendimento de que os ocupantes de cargos em comissão não possuem direito à permanência no cargo, podendo ser exonerados a qualquer momento, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade da Administração.
A propósito: STJ, RMS 38 .765/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/05/2013, RMS 25.138/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 30/06/2008, RMS 3 .699/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJU de 04/08/2003. IV. Além disso, consoante a jurisprudência desta Corte, "ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função pública, revela-se legítima a dispensa ad nutum do servidor, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo com essa finalidade" (STJ, RMS 44 .341/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/09/2014). V. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no RMS: 49412 GO 2015/0249068-5, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 01/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2016). (Grifei).

Portanto, inexistindo estabilidade ou garantia constitucional de permanência, não há ilegalidade na cessação do contrato temporário ainda que ocorrida no curso de licença médica. Não evidenciada ilegalidade na exoneração da servidora contratada temporariamente, realizada segundo critérios de conveniência e oportunidade da Administração, não há nulidade a ser reconhecida, ainda que o ato tenha ocorrido durante licença-saúde.

Isso porque o vínculo administrativo é precário, inexistindo estabilidade — sequer provisória — que impeça a cessação do contrato. Ausente desvio de finalidade ou abuso de poder, não há violação a direito líquido e certo.

Com efeito, o gozo de licença médica não transmuta a natureza precária do vínculo temporário em relação jurídica estável ou protegida pelas garantias do art. 41 da Constituição Federal. O afastamento por motivo de saúde pode gerar efeitos no âmbito previdenciário, notadamente junto ao Regime Geral de Previdência Social, ao qual se encontra vinculada a contratada temporária, mas não impede o exercício da discricionariedade administrativa quanto à manutenção ou não do contrato.

Ademais, o pedido de reintegração revela-se juridicamente inadequado, uma vez que a impetrante não ocupava cargo público efetivo, mas exercia função temporária, inexistindo direito subjetivo à continuidade da contratação.

Não se verifica, portanto, ilegalidade manifesta ou abuso de poder aptos a amparar a concessão da segurança. Ao revés, a rescisão do contrato temporário insere-se na esfera de discricionariedade administrativa, compatível com a natureza precária do vínculo estabelecido.

Ausente direito líquido e certo a ser tutelado pela via mandamental, impõe-se a denegação da ordem, nos termos, inclusive, do parecer ministerial.

Assim, diante do exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, pelos fundamentos expostos.

Condeno a impetrante ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade deferida.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2026